Tribunal: STF
Processo: HC 73428
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: "Habeas Corpus".
- Há, no caso, falta de defesa, tendo em vista a
circunstância de que, nas alegações finais, o defensor do ora
paciente assumiu, inequivocamente, o papel de acusador, pois, apesar
de afinal pedir a absolvição do réu ou que se lhe impusesse a pena
mínima, toda a sua argumentação foi no sentido de fornecer elementos
para a sua condenação.
- Acolhido esse fundamento, fica prejudicado o exame da
outra alegação da impetração - a de vício na fixação da pena -, que
pressupõe a validade da condenação.
"Habeas Corpus" deferido em parte.